Tribunal: TJDFT
Processo: 0735831-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de interno, interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 1.1. A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. 1.2. Em seu agravo, os recorrentes requerem o recebimento do agravo interno e o seu provimento para reformar a decisão agravada, e conhecer do agravo de instrumento, inclusive com a apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, determinando o seu regular processamento. 1.3. Afirmam ter sido analisada a matrícula imobiliária pelo juízo de primeiro grau, o qual entendeu pela validade do registro de garantia hipotecária, de modo que os agravantes demonstraram o equívoco da premissa, ao comprovar a efetiva baixa do gravame, afastando o fundamento de inidoneidade da garantia, indicado para a formação da convicção do juízo de primeira instância para indeferir o efeito suspensivo.
2. Na origem, cuida-se de embargos à execução, no qual a embargada se insurgiu contra a garantia ofertada, consistente no imóvel de propriedade dos embargantes, na qual aduziu não ter sido observada a ordem ditada pelo artigo 835 do CPC. 2.1. Assim, o magistrado singular reconheceu que o imóvel serve de garantia a débito hipotecário perante a Caixa Econômica Federal, o que a torna inidônea para justificar a suspensão do feito principal. 2.2. Com efeito, a decisão agravada negou o pedido de concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que o imóvel também serve como garantia de débito hipotecário perante a Caixa Econômica Federal, não se confundindo com a mera alegação do recorrente de ter havido análise deficiente da certidão de ônus do imóvel. 2.3. De fato, da análise do agravo de instrumento, nota-se ter havido ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o qual exige que a parte que interponha recurso de forma clara e fundamente os motivos de sua discordância com a decisão recorrida. 2.4. Assim, o recorrente deve expor, com argumentos de fato e de direito, as razões pelas quais acredita que a decisão deve ser reformada ou anulada.2.5. No caso, as alegações dos agravantes se referem a fundamentos os quais não foram abordados na decisão, razão pela qual verificada está a ausência de dialeticidade recursal.
3. Precedente do STJ: “(...) 4. Para atendimento do princípio da dialeticidade recursal, estabelece a lei processual que não será conhecido o agravo que "não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (CPC, art. 932, III), devendo a impugnação "ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.212.676/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023) (...).” (AgRg no AREsp n. 2.378.270/MT, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 3/10/2024).
4. Agravo interno improvido.